Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ESTUPRO. MATERIALIDADE PRESENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO SUFICIENTES EM DESFAVOR DE TODOS. IMPRONÚNCIA DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente. Como indício, entende-se aquela circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize concluir, por indução, a existência de outra circunstância (CPP, art. 239).

2. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

3. Para absolvição sumária, o Juiz deve ter a certeza de que o fato não existiu ou de que o acusado não é autor nem partícipe do evento criminoso; ou de que o fato é atípico ou, ainda, de que existe causa de isenção de pena ou exclusão do crime.

4. Já no caso da impronúncia, ela é devida quando houver poucos e insuficientes indícios de que, se não conferem certeza sobre a inocência do acusado, também não conferem a mínima segurança para o prosseguimento da persecução penal no âmbito da segunda fase do procedimento do Júri.

5. Assim, para saber se na ação há certeza jurídica sobre quaisquer das situações previstas nos artigos 413 a 415 do Código de Processo Penal, deve-se proceder à análise do conjunto probatório produzido nos autos.

6. Em sendo mais de um réu, cabe a pronúncia do que tiver indícios suficientes de autoria da infração em seu desfavor. Sobre os que não recaem os mesmos elementos indiciários, impõe-se serem impronunciados.

7. Recursos conhecidos e providos.